Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002267-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO GOELLNER - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.807.754/0001-03 (AGRAVADO), ANA CRISTINA DONIN - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.813.182/0001-67 (AGRAVADO), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (AGRAVADO), ANA CRISTINA DONIN - CPF: 923.851.761-49 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE SOJA PARA GARANTIA DE FLUXO DE CAIXA DO AGRICULTOR RECUPERANDO – PLEITO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU EM RAZÃO DE PROIBIÇÃO DE ADOÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS OU CONSTRIÇÃO DE BENS ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DE OUTRO RECURSO – VEDAÇÃO À RETIRADA FORÇADA DE BENS DA ESFERA PATRIMONIAL DO RECUPERANDO PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS CONCURSAIS – AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA DE BENS PARA ASSEGURAR FLUXO DE CAIXA – ÓBICE INEXISTENTE – GRÃOS ALEGADAMENTE DADOS EM GARANTIA CEDULAR – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE SOJA PRODUZIDO EM SAFRA SUBSEQUENTE – FUNDAMENTOS DECISÓRIOS NÃO DESCONSTITUÍDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A existência de proibição de intervenção direta do Poder Judiciário na esfera patrimonial do recuperando para satisfação de crédito de outros jurisdicionados não impede autorização judicial de venda de produto rural para garantia do fluxo de caixa e viabilização do soerguimento. 2. O fato de o recuperando ter dado grãos produzidos na safra 2019/2020 em garantia a Cédula de Produto Rural emitida em favor do credor recorrente não projeta qualquer efeito sobre a autorização de venda de grãos produzidos na safra seguinte (2020/2021).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002267-13.2021.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra r. decisão que deferiu pedido antecipatório formulado por GUSTAVO GOELLNER no Recurso de Agravo de Instrumento no 1002267-13.2021.8.11.0000, para modificar provisoriamente decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 1002415-44.2020.8.11.0037), e, assim, autorizar
a venda do soja produzido na safra 2020/2021, “
ressalvando expressamente que todas as tratativas nesse sentido devem ser comunicadas ao Administrador Judicial, a quem também deve ser imediatamente franqueado integral acesso a todos os documentos alusivos a venda, sem prejuízo da devida prestação de contas
” (cf. Id. no 76748474
).

O agravante expõe que, em 31/01/2019, o recuperando emitiu em seu favor a Cédula de Produto Rural Financeira no 2018/00019803, no valor original de R$ 1.786.497,00, dando em garantia de pagamento 26,7 mil sacas de soja da safra 2019/2020 plantada nas Fazendas Santa Maria I, II e III, e, depois, afirma que a decisão agravada “
autorizou a venda do bem dado em garantia
(...)
, qual seja, a safra de soja produzida, suprimindo o direito real de garantia sobre o bem, e indo de encontro ao disposto no art. 50, §1o da Lei 11.101/2005
” (sic – cf. Id. no 79351481 - pág. 4/7).

Assevera que “
não há informações nos autos sobre venda do referido bem (safra 2020/2021), ou a prestação de contas acerca da suposta venda
”, nem mesmo diretamente ao Administrador Judicial.

Discorre, ainda, sobre a “
não comprovação da essencialidade do bem
” e sobre o “
prejuízo aos credores
”, repetindo que, “
diante da falta de informação nos autos sobre a venda da safra, necessário se faz que a decisão proferida seja revertida, para que a garantia do contrato seja preservada
” (sic – cf. Id. no 79351481 - pág. 8/11).

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido antecipatório e mantidos os efeitos da decisão de Primeiro Grau, que indeferira o pedido de autorização de venda do produto soja, ou, caso já realizada a alienação, para que seja ordenado ao recuperando que “
proceda com o depósito judicial do produto da venda da soja nos autos da recuperação judicial
”, proibindo-se levantamento “
até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento, ou, ao menos, que o Administrador Judicial fiscalize a real destinação dos valores recebidos com a venda do produto, no sentido de preservar todos os direitos dos credores submetidos ao procedimento recuperacional
” (sic – cf. Id. no 79351481 - pág. 12).

Nas contrarrazões, o recuperando/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 83619988).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido antecipatório para autorizar a venda do soja produzido na safra 2020/2021 sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, a r. decisão proferida nos autos do RAI no 1000629-42.2021.8.11.0000, interposto por Gustavo Goellner e sua esposa Ana Cristina Donin deferiu o pedido de antecipação da pretensão deduzida naquele recurso “para determinar a retomada do processamento da recuperação judicial apenas para o recuperando Gustavo Goellner, e determinar que o MM. Magistrado de piso analise o pedido de prorrogação do período de blindagem”, proibindo, porém
, adoção de “qualquer ato de expropriação ou constrição de bens de ambos os agravantes até que sobrevenha decisão final”
(cf. Id. no 73494980 daqueles autos).

O MM. Juiz indeferiu o pedido de autorização de venda de soja por entender tratar-se de medida vedada pela decisão do Tribunal de Justiça (cf. Id. no 75925479 - pág. 7).

Sucede, porém, que a alienação do soja não se confunde com “ato de expropriação ou constrição de bens”, pois a primeira é negócio jurídico celebrado por liberalidade pelo produtor rural, e os demais são fruto de intervenção direta do Poder Judiciário em sua esfera patrimonial para satisfação de crédito de outros jurisdicionados.

Assim, ao determinar a retomada a recuperação judicial de Gustavo Goellner, mas proibir “qualquer ato de expropriação ou constrição de bens” do recuperando, a r. decisão visava impedir a retirada ou o esvaziamento do seu acervo patrimonial para satisfação de créditos submetidos aos efeitos recuperacionais, e não obstar a venda de ativos financeiros para garantia do fluxo de caixa, e, muito menos, tolher a jurisdição do magistrado em Primeiro Grau quanto à autorização ou não dessas medidas.

Não subsiste, pois, o óbice visualizado pelo MM. Juiz.

Ademais, apenas por preciosismo, anoto que, apesar de constar da “Planilha de Cálculo do Contrato: 552887/0”, item denominado “Outras garantias – Tipo – Alienação de Imóvel – Vinculação – 04 - Alienação Fiduciária – Identificação – Fazenda Sul – Proprietário – Gustavo Goellner” (cf. Id. no 75925483 - pág. 1), não há, na própria Cédula de Produto Rural devidamente assinada pelo recuperando e pela credora, qualquer menção à expressão “garantia fiduciária”; pelo contrário, consta daquele documento a cédula é garantia exclusivamente “a quantia líquida de 1.122.000 kg, equivalente a 18.700 sacas de soja em grãos à granel, de 60 kg cada saca, safra 2019/2020 (...) em penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência com terceiros” (cf. Id. no 75925483 - pág. 2/6).

Ou seja, o disposto no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 não parece obstar a autorização de venda do soja, pois, ao que tudo indica, não se trata de “credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis”.

Quase o mesmo pode ser dito em relação ao Banco, pois não foi preenchido o item 9.3. da CPR emitida em seu favor, referente à “alienação fiduciária/cessão fiduciária” (cf. Id. no 75925486 - pág. 2).

Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para autorizar a venda do soja produzido na safra 2020/2021, como requestado, ressalvando expressamente que todas as tratativas nesse sentido devem ser comunicadas ao Administrador Judicial, a quem também deve ser imediatamente franqueado integral acesso a todos os documentos alusivos a venda, sem prejuízo da devida prestação de contas (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

Para além de sequer tangenciar os fundamentos decisórios quanto à ausência de garantia fiduciária e consequente extraconcursalidade do crédito bancário, as razões do Agravo Interno não convencem minimamente, “
data venia
”, sobre o desacerto da decisão agravada, e por um motivo muito simples: a tese parte integralmente da premissa de que o recuperando deu ao Banco/agravante em garantia cedular milhares de sacas de soja produzido na safra 2019/2020, e o ato decisório autorizou venda de grãos da safra subsequente (2020/2021), sendo, pois, evidente que o obstáculo visualizado pelo Banco não impede, efetivamente, a pretendida venda para garantia do fluxo de caixa do recuperando e viabilização de seu soerguimento.

Ademais, ainda que realmente fosse constatada, a falta de informações sobre as particularidades da venda não enseja revogação da autorização, mas adoção de medidas para efetivo cumprimento da ordem, como, e.g., obrigar o recuperando a fornecer/apresentar documentos sob pena de aplicação de sanções previstas em lei.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021